Tribunal: TJES
Processo: 0006377-97.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006377-97.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDILENO NOGUEIRA GAMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode se sustentar o édito condenatório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a abordagem do acusado possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
ALDILENO NOGUEIRA GAMA
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 140-v/142, pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares.

Sob esse enfoque, a denúncia ofertada em face do ora apelante, vulgo ‘Cabelinho’ e de Lins Jhenyffer Mai de Macedo às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 24 de setembro de 2020, na Avenida José Armani, s/n, bairro Linhares V, município de Linhares/ES, os denunciados, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, em unidade de desígnios, numa completa divisão de tarefas, transportavam e mantinham sob sua guarda, 01 (uma) pistola, calibre 9mm, n° de série raspado, pintada na cor camuflado, bem como 30 (trinta) munições, calibre 9mm CBC Luger, marca CBC, conforme Auto de Apreensão (fl.45).

Narra os autos, que Policiais Militares durante patrulhamento tático avistaram em atitude suspeita o denunciado na direção do veículo HONDA CIVIC, cor prata, placa DFH 5794, com marcas de perfuração no vidro da porta traseira, na companhia da denunciada LINS JHENYFFER se deslocando em direção ao bairro Movelar, razão pela qual deram ordem de parada ao veículo e realizaram uma abordagem.

Durante a abordagem, visualizaram o denunciado entregando um objeto para denunciada antes de sair do interior do veículo, oportunidade na qual ao realizar a vistoria pessoal no mesmo e diante do nervosismo da denunciada que matinha a mão sempre em frente ao seu corpo, os Policiais se aproximaram da mesma e foi possível visualizar em sua cintura 01 (uma) pistola calibre 9mm, com o seu número de identificação raspado, municiado com 10 (dez) munições, bem como foi encontrado dentro do veículo, outras 20 (vinte) munições do mesmo calibre, todas intactas.”

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e 14 (quatorze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

Dito isso, constato que em sede de razões recursais, o apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição sob a alegação de inexistência de provas suficientes do elemento subjetivo do crime, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Para tanto, sustenta a defesa que a corré, Lis Jhenyffer Mai de Macedo, afirmou ‘que Aldileno não tinha conhecimento de que a conduzida estava de posse de uma arma de fogo’, além do fato de que o Delegado foi taxativo em dizer que “o fator determinante para que este subscritor concluísse pela coautoria, fora o relato dos policiais militares que presenciaram o momento da transferência da arma do conduzido à conduzida.”

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 43257684 de fls. 11/15, Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munição de fl. 48, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 49, bem como do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 54/62.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos exaustivamente transcritos na r. sentença, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

PM Rodrigo de Oliveira Sobrinho
:

“(...) disse que fazia patrulhamento quando visualizou o veículo, sobre o qual já recaiam suspeitas diante de informações precedentes que davam conta de uma troca de tiros na região. Falou que o condutor desobedeceu a ordem de parada, empreendendo fuga. Contou que, ao serem abordados, ambos demonstraram muito nervosismo. Registrou que, em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o réu. Porém, na cintura da Acusada, foi apreendida uma arma de fogo. Salientou que antes de sair do carro, o réu foi visto passando um objeto para a Acusada, que estava no carona. Destacou que munições foram encontradas na porta do motorista, ou seja, de Aldileno. Pontuou que tem conhecimento de que os Réus foram detidos por outros policiais em outras ocasiões.”

PM Filipe dos Santos Firmino
:

(...) narrou o ocorrido na mesma direção das declarações do seu colega de farda, salientando que o veículo do réu já era conhecido da polícia. Confirmou que viu o motorista entregar algo para o passageiro e que uma arma foi apreendida na cintura na ré.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado:

(...). II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer "impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade" (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)

De igual forma, com base no disposto no judicioso parecer ministerial, certo é que “inexistem motivos plausíveis para desacreditar a palavra dos agentes públicos, considerando que ambos os depoimentos foram condizentes e semelhantes, devendo conter o mesmo valor que quaisquer outros, possuindo força suficiente para sustentar um juízo condenatório”, razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de porte de arma de fogo com numeração raspada, previsto no inciso IV, do §1º, do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

Outrossim, conforme descrito na r. sentença, inegável “que a versão apresentada pelos réus não guarda consectário lógico nem encontra ressonância em nenhuma outra prova colhida durante a instrução.”

Assim sendo, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, já que as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual as versões trazidas pelos Policias responsáveis pela abordagem do recorrente devem prevalecer.

Posto isto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)